Tribunal: TJDFT
Processo: 0742365-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742365-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO VICTOR PESSOA AMARAL, JOSE NORBERTO ABRITTA FERREIRA APELADO: JOSE NORBERTO ABRITTA FERREIRA, JOAO VICTOR PESSOA AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença da Vara Cível do Riacho Fundo que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento ajuizada por JOÃO VICTOR PESSOA AMARAL em desfavor de JOSE NORBERTO ABRITTA FERREIRA. Foi proferido acórdão por esta sexta Turma Cível, o qual conheceu e negou provimento aos recursos (ID 67375207). JOSE NORBERTO junta acordo assinado pelas partes. Requer sua homologação e a extinção do feito (ID 68599767). Intimado a se manifestar JOÃO VICTOR informou que concorda com o acordo apresentado (ID 69289170). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Para que ocorra a homologação, a controvérsia dos autos deve se referir a direitos que admitem autocomposição e o termo deve estar devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil (CC). No caso, os requisitos foram preenchidos. HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes, com fundamento no artigo 932, I, do CPC e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC. JULGO PREJUDICADAS as apelações interpostas. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 5 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator